Tribunal: STF
Processo: Rcl 80986
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Banco Bradesco S.A. e Bradesco Vida e Previdência S.A. alegam ter o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, no processo n. 0001236-22.2017.5.05.0003, descumprido o decidido na ADC 48, na ADPF 324 e no RE 958.252 (Tema 725/RG).



    Narram que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre o Banco Bradesco S.A. e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    Aduzem que, na hipótese, a Bradesco Vida e Previdência firmou contrato de intermediação securitária com pessoa jurídica da qual a parte beneficiária é sócia. Afirmam que o órgão reclamado considerou ilícita a contratação civil sem qualquer demonstração de fraude.



    Afirmam que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requerem a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido. 



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no RE 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167 AgR, ministra Rosa Weber, DJe 3.8.2015; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19.9.2019; Rcl 42.027 ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.7.2020; Rcl 42.273 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 4.8.2020; e Rcl 43.537 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 3.11.2020. 



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, pela aplicação da sistemática da repercussão geral, e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25.9.2019; e Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6.11.2020).



    Passo à análise da alegada ofensa à ADC 48 e à ADPF 324.



    O Supremo, ao apreciar a ADPF 324, da relatoria do ministro Luís Roberto Barroso, firmou as seguintes teses: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.



    De outra parte, ao julgar as ADC 48 e ADI 3.961, o Colegiado reconheceu a natureza civil da relação comercial de empresas com transportadores autônomos de cargas.



    Embora cada um dos precedentes mencionados tenha envolvido aspectos diversos da divisão de trabalho, o ponto comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    No caso, foi reconhecido o vínculo de emprego nos seguintes termos:



    O Juízo de origem reconheceu o vínculo de emprego entre a reclamante e os reclamados, registrando em sentença o seguinte:



    [...]



    Em que pese a legislação citada discipline a atividade do corretor de seguros, o entendimento que vem prevalecendo nesta Especializada é de que o contrato de trabalho é um contrato realidade; de maneira que é a realidade fática da prestação de serviços que determina a natureza da prestação laboral, ou seja, se os fatos revelarem a presença dos elementos dos artigos 2º e 3º da CLT na prestação de serviços, a hipótese é de vínculo empregatício, a despeito do acerto formal firmado entre as partes. Assim, imprescindível a análise do conjunto probatório.



    Logo, o fato da Reclamante ter habilitação da autora perante à SUSEP (Superintendência de Seguros Privados - autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda), e inscrição municipal como profissional autônoma, acordo operacional, por si só não descaracteriza o contrato de trabalho celetista.



    Entendo que, uma vez admitida a prestação de serviços, incumbia ao Reclamado o ônus de demonstrar a inexistência de relação de emprego, encargo do qual não se desvencilhou.



    Como bem destacado na sentença vergastada, “A prova dos autos foi dividida, pois as testemunhas indicadas pela autora afirmaram que a prestação dos serviços ocorria nos moldes dos arts. 2° e 3º da CLT, com onerosidade, subordinação, pessoalidade e habitualidade, contudo, os testigos arrolados pelos acionados afirmaram que não havia subordinação”.



    Assim, consoante entendimento jurisprudencial dominante, quando a prova se apresenta dividida, com depoimentos testemunhais diametralmente opostos, prevalece a aplicação da teoria do ônus da prova, de forma que a matéria fática atinente deve ser decidida em desfavor de quem detinha o ônus probatório, no caso o Réu.



    Há ACP ajuizada pelo MPT, julgada procedente em parte, transitada em julgado, processo nº 142400-69.2003.5.01.0037, perante a 37ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, com os seguintes pedidos deferidos:



    a) registrar todos os contratos de trabalho de trabalhadores admitidos para prestar serviços de forma pessoal e subordinada nas agências do Banco Bradesco S.A. para angariação de clientes e vendas de apólices de seguros em geral e planos de previdência privada;



    b) abster-se de contratar trabalhadores que lhe prestam serviços diretos e subordinados por intermédio de qualquer empresa, criada ou utilizada para tal fim, ou de qualquer outra prestadora de serviços ou corretora;



    c) garantir aos trabalhadores que prestam serviços nas agências do Banco Bradesco S.A nas funções de corretores e angariadores todos os direitos previstos na legislação trabalhista, sem utilizar-se de subterfúgios como a criação de "pessoas jurídicas" ou de contratação de empresas para a contratação por pessoa interposta;(...)



    Nesse sentido, parecer do MPT nestes autos:



    “A sentença na ACP acolheu em parte os pedidos, concluindo que as irregularidades relacionadas com a área de seguros e previdência privada restaram comprovadas, já que exercida a atividade de corretagem sem autonomia, destacando que o art. 17 da Lei nº 4594/64 não impede o reconhecimento do liame empregatício quando presentes os elementos fático-jurídicos da relação de emprego. Assim, reconheceu a existência de fraude à legislação trabalhista.O E. TRT da 1ª Região confirmou a decisão de primeira instância e o recurso de revista interposto pelo Banco Bradesco e outros não foi conhecido (PROCESSO Nº TST-RR-142400-69.2003.5.01.0037).”



    Mantida a sentença que bem apreciou a prova documental e testemunhal que, apesar dessa última estar dividida, até porque cada parte apresentou duas testemunhas, deixam antever o real vínculo de emprego subordinado com o 1º Reclamado, o Banco Bradesco S.A, pelo que mantida também a condição de bancária da Reclamante.



    (Grifei)



    Verifico que a controvérsia se refere à existência de fraude/irregularidade em contratação civil.



    O Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na matéria objeto do Tema 1.389/RG, que trata da “competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”. Confira-se a ementa:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEJOTIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO CIVIL/COMERCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LICITUDE. ALEGADA EXISTÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO VISANDO RECONHECIMENTO DE VÍNCULO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 



    I. CASO DOS AUTOS



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que, considerando o entendimento firmado na ADPF 324, afastou o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, em virtude da existência de contrato de prestação de serviços (contrato de franquia) firmado entre elas. 



    2. Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que está caracterizado o abuso do direito de terceirizar e de “pejotizar”, pois estão presentes todos os requisitos da relação de emprego. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    3. Serão analisadas, por ocasião do julgamento de mérito do presente paradigma, as seguintes questões: (i) competência da Justiça do Trabalho para julgar causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços; (ii) licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica, à luz da ADPF 324; e (iii) ônus da prova em alegação de fraude na contratação civil. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. Questão preliminar de ordem pública que deve ser analisada pelo Plenário referente à competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços. Existência de precedentes desta Corte que têm reconhecido a competência da Justiça comum para analisar a regularidade de contratos civis/comerciais de prestação de serviços, afastando inicialmente a natureza trabalhista da controvérsia (ADC 48 e Tema 550 da repercussão geral). 



    5. No mérito, discute-se a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos. 



    6. Será abordada também a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 



    7. Diariamente, chegam ao STF inúmeros casos dessa natureza, especialmente por meio de reclamações constitucionais, devido ao fato de que a Justiça do Trabalho tem, reiteradamente, se recusado a aplicar as orientações desta Suprema Corte sobre o tema. 



    8. A controvérsia constitucional não se restringe ao caso concreto descrito no recurso e possui evidente relevância jurídica, social e econômica. A solução, a ser dada por meio de decisão definitiva e com efeito vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, contribuirá para a pacificação da questão em todo o país. 



    9. A discussão não está limitada apenas ao contrato de franquia. É fundamental abordar a controvérsia de maneira ampla, considerando todas as modalidades de contratação civil/comercial. Isso inclui, por exemplo, contratos com representantes comerciais, corretores de imóveis, advogados associados, profissionais da saúde, artistas, profissionais da área de TI, motoboys, entregadores, entre outros. 



    IV. DISPOSITIVO 



    10. Manifestação pela existência de matéria constitucional e de repercussão geral das controvérsias referentes: i) à competência da Justiça do Trabalho para julgamento das causas em que se discute a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; ii) à licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou de pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e iii) ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    A par do reconhecimento da repercussão geral da matéria, o ministro Gilmar Mendes determinou, em 14.4.2025, a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que versem sobre a questão controvertida no Tema 1.389/RG.



    Cumpre, então, em deferência ao assentado por Sua Excelência, determinar a suspensão do processo originário até a análise do mérito do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG). Uma vez dirimido o paradigma, caberá ao órgão de origem apreciar o caso concreto a partir da compreensão a ser fixada.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo parcialmente procedente o pedido, para determinar a suspensão do processo originário, em relação às reclamantes, até o julgamento de mérito do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG).



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente